Tribunal: TJBA
Processo: 8010003-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010003-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: JOAO CARLOS GAVAZZA MARTINS

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, MARIA MAGALHAES DE BRITO BERENGUER, CAIO MATOS AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SOMATÓRIO SUPERIOR A 20%. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GAFISA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0511869-31.2013.8.05.0001, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos. A agravante sustentou excesso de execução, sob o argumento de que a fixação de honorários sucumbenciais em 15% na sentença, cumulada com majoração recursal de 10%, resultaria em percentual total de 25%, em afronta ao limite de 20% previsto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Alegou tratar-se de norma cogente e de ordem pública, pleiteando a reforma da decisão e a suspensão dos atos executivos. O agravado apresentou contraminuta, defendendo a ocorrência de coisa julgada e preclusão quanto ao percentual fixado no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir o percentual de honorários advocatícios fixado no título executivo judicial, sob alegação de extrapolação do limite legal de 20%.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença possui hipóteses restritas, nos termos do art. 525, § 1º, do CPC, não se prestando à rediscussão de critérios de fixação de honorários já definidos no título

5. A alegação de excesso de execução somente se configura quando houver cobrança superior ao que foi estabelecido no título, não sendo cabível para revisar o próprio critério de condenação.

6. A eventual inconformidade quanto à majoração recursal dos honorários deveria ter sido arguida no momento processual oportuno, por meio dos recursos cabíveis. A ausência de impugnação tempestiva atrai a incidência da preclusão e consolida a matéria sob o manto da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir o percentual de honorários advocatícios fixado no título executivo judicial transitado em julgado.
2. A alegação de excesso de execução não autoriza a revisão de critérios de condenação já consolidados pela coisa julgada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 525, § 1º; 502.
Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STJ quanto à impossibilidade de rediscussão do mérito do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8010003-52.2026.8.05.0000
, tendo como agravante
GAFISA S/A
e como agravado

JOÃO CARLOS GAVAZZA MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)